Tribunal: TJBA
Processo: 8011470-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8011470-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelado: RENATO PEREIRA DE ANDRADE NETO Advogado(s):EDMUNDO VASCONCELOS DA COSTA JUNIOR ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TESE REFERENTE AO TEMA 683 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, COM INÍCIO NA DATA DO FINAL DA VALIDADE DO CERTAME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO TJBA. MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 8019063-93.2019.8.05.0000. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Deve ser conhecido o recurso que impugna de forma expressa as conclusões da sentença, não havendo ofensa aos requisitos do inciso II, do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Ainda não firmada a tese, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 766.304/RS, Tema 683, prevalece a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contada a partir do prazo final de validade do certame. Manutenção da sentença neste aspecto. A decisão recorrida segue entendimento firmado pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança de nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em sessão realizada no dia 30/6/2021, no sentido de que os candidatos aprovados até a posição de nº 1.416, para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório, possuem direito subjetivo à nomeação e posse. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837.311/PI, eleito como paradigma, nos termos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, e que deu origem ao Tema 784, que discutia à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, consuma-se com o surgimento de novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 8011470-68.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Renato Pereira de Andrade Neto, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator